Tribunal: STF
Processo: Rcl 42800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto.
    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender ausente a repercussão geral da matéria (art. 1.030, I, "a", 1ª figura, do CPC), com fulcro na tese fixada para o Tema n. 424 ["O Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 639.228/RJ (Tema n° 424), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional."].
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Interno, a fim de ensejar o acesso ao respectivo Tribunal Superior.
    A Câmara Especial de Presidentes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 
    1. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional. 
    2. Agravo interno não provido.
    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, o reclamante alega que "interpôs Recurso Extraordinário, com finalidade de ver reconhecida a violação direta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, anulando-se a Ação Penal desde do despacho de fls. 213, que encerrou a instrução probatória, determinando-se, como consequência, a realização de laudo psicossocial forense junto às vítimas e sua família, esclarecendo-se dados sobre a personalidade das vítimas, como se dá a relação familiar havida entre a genitora Alessandra Regina Carneiro e seus quatro filhos, bem como qual era a relação havida entre estes e o reclamante Fábio Zeituni, sob pena de indevido cerceamento de defesa e constrangimento ao exercício do contraditório constitucional.".
    Alega, ainda, ser evidente a "existência de repercussão geral da matéria suscitada" e que "não há que se falar na aplicação do Tema 424 ao presente caso.".
    Isso posto, o reclamante, "preliminarmente, nos termos do artigo 989, II, do Código de Processo Civil, demonstrado o fumus boni iuris – usurpação de competência desse Colendo Supremo Tribunal Federal –, e o periculum in mora – ação penal com acusado condenado à prisão em regime inicial fechado –, requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem, impedindo-se seu trânsito em julgado. No mérito, requer seja dado provimento à presente Reclamação para cassar a decisão proferida pela C. Câmara Especial de Presidentes do E. Tribunal de Justiça no Agravo Interno na Apelação Criminal nº 1501320-66.2017.8.26.0567, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto seja remetido a esse Colendo Supremo Tribunal Federal para devido processamento, aguardando-se seu conhecimento e, no mérito, seu provimento. Alternativamente, diante da flagrante violação ao artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, ao ter o E. Tribunal a quo impedido a Defesa de confrontar a palavra da vítima por meio de prova pertinente e relevante, tempestivamente solicitada desde os primórdios do processo, requer a concessão de Habeas Corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para anular a Ação Penal nº 1501320-66.2017.8.26.0567 desde do despacho de fls. 213 do documento nº 01, que encerrou a instrução probatória, determinando-se, como consequência, a realização de laudo psicossocial forense junto às vítimas e sua família, esclarecendo-se dados sobre a personalidade das vítimas, como se dá a relação familiar havida entre a genitora Alessandra Regina Carneiro e seus quatro filhos, bem como qual era a relação havida entre estes e o reclamante Fábio Zeituni, como medida de Direito e de legítima Justiça!".
    É o relatório. Decido.
    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV. omissis. 
    §5º. É inadmissível a reclamação: 
    I. omissis 
    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    No caso em tela, a Presidência da Seção de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 424 – ARE 639.228/RJ-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, observou a sistemática recursal em vigor. Eis o ter da decisão do Tribunal local:
    VISTOS. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, visando a impugnar o v. acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal. 
    A irresignação não foi contrariada pela Procuradoria Geral de Justiça, apesar de devidamente intimada, observando-se que, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal, tal fato não configura nulidade alguma ("Habeas Corpus" nº 91.251/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJU de 17.08.2007; "Habeas Corpus" nº 85.395/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJU de 29.04.2005; "Habeas Corpus" nº 83.292/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 23.04.2004). 
    É o relatório. 
    O Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (Tema nº 424), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional. 
    Assim, apesar das ponderações trazidas pela Defesa às fls. 401/403, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem. 
    Int.
    A Reclamação visa à reforma da decisão da Câmara Especial de Presidentes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso:
    [...]
    É o relatório. 
    Conheço do presente agravo, nos termos do artigo 33-A, §1º, I, do Regimento Interno deste Tribunal. 
    Negou-se seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, 1ª figura, do Código de Processo Civil, que preceitua: 
    Artigo 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    Desse modo, verificada a existência no recurso extraordinário de tema que já foi objeto de apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos termos da legislação mencionada, cumpre negar seguimento a tal irresignação, como se procedeu na r. decisão de fls. 422, ora atacada. 
    A Defesa do agravante aludiu (fls. 395/408) que:
    [...]
    Assim, o agravo interposto só mereceria acolhimento caso comprovada a divergência entre as teses abordadas. Não é, contudo, o que se verifica no presente caso, uma vez que o Pretório Excelso, no Agravo de Instrumento nº 639.228/RJ, consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional. 
    Por outro lado, cumpre salientar que, apesar da manifestação da Defesa às fls. 438/439, a apreciação das questões jurídicas em exame pelo Colendo Sodalício, sob a sistemática da repercussão geral, tem plena aplicação nos recursos de matéria criminal (STF, AI 664567 QO/RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Sepúlveda Pertence, DJe, 06.09.2007; ARE 806439 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe 19.08.2014 e ARE 819651 ED/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 09.09.2014), sendo que compete aos tribunais de origem a aplicação dos temas aos demais casos, uma vez que o reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte (STF) e recomendar todos os processos (exceto os representativos da controvérsia), principais ou acessórios, à origem. É medida de caráter lógico e de economia interna da administração processual (STF, Rcl 9302 AgR/PE, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 01.07.2013). 
    Ademais, merecem registro alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas, que, além de tratar da aplicação do tema 424 na esfera processual penal, apontam que a decisão de inexistência de repercussão geral tem eficácia em relação a todos os recursos sobre matéria idêntica (art. 543-A, §5º, do antigo CPC c/c art. 237, §1º, do RISTF) (ARE 688986 AgR/RS):
    [...]
    Portanto, apesar das ponderações apresentadas pela Defesa às fls. 438/439, pela detida análise dos autos, ratifico a r. decisão recorrida, observado que não há divergência entre as teses abordadas a autorizar o provimento da insurgência. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 
    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 
    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 
    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 
    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 
    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.
    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 
    [...]
    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 
    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 
    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    [...]
    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 
    Por fim, ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 
    Quanto à alegação referente à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Com efeito, apesar de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estar no ápice do Poder Judiciário nacional, ele apenas pode conceder habeas ex officio nas ocasiões em que ele é competente para deferir a ordem a pedido, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a autoridade reclamada não faz parte do rol elencado no dispositivo constitucional mencionado. Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente